Tribunal: TJDFT
Processo: 0749035-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculos periciais. Litigância de má-fé não caracterizada.
1. Ausente prova apta a ensejar a revisão dos cálculos periciais, conserva-se a decisão que os homologou.
2. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.